Tribunal: TCU
Processo: 000.543/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Tomada de contas especial acerca de supostas irregularidades na execução dos contratos referentes a etapas das obras de retomada da construção do Porto de Luís Correia/PI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao subitem 9.2 do Acórdão 3638/2013-TCU-Plenário , em razão de irregularidades na execução dos Contratos 59/2008 e 34/2010, firmados entre a Secretaria Estadual de Transportes do Estado do Piauí (Setrans/PI) e o consórcio Staff Construções e Dragagem Ltda./Paulo Brígido Engenharia, com recursos federais oriundos do Convênio 3/2007 e do Termo de Compromisso SEP/PR 3/2009, para a construção e recuperação de partes da estrutura do Porto Marítimo de Luís Correia/PI; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, conclua a análise dos processos de Tomada de Contas Especial E-TCE 3052/2022 (Convênio 3/2007) e E-TCE 8/2023 (Termo de Compromisso SEP/PR 3/2009) e os remeta à Controladoria-Geral da União (CGU), para a continuidade da fase interna das respectivas tomadas de contas especial; 9.2. alertar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que eventual omissão ou descumprimento poderá sujeitar as autoridades administrativas omissas à responsabilização solidária pelo dano, à luz do disposto no caput do art. 8o da Lei 8.443/1992. 9.3. dar ciência desta decisão ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, ao Ministério de Portos e Aeroportos e à Controladoria-Geral da União, para as providências que entenderem cabíveis.